Tribunal: STJ
Processo: 0235369-77.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206253 - MG(2024/0235369-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE EDSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TALITHA COSTA SILVA - SP354786
AGRAVADO
: USINA SACRAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: BRUNO TENORIO DE AMORIM
AGRAVADO
: DENISON COSTA DE AMORIM FILHO
AGRAVADO
: MARLA TENORIO DE AMORIM LOUREIRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE
EXECUÇÕES PENAIS DE SACRAMENTO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE UBERABA - MG
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA.
CRÉDITO CONCURSAL. CLÁUSULA EXTENSIVA DO PLANO
DE RECUPERAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao
conhecer do conflito de competência, declarou a competência do
Juízo de Direito da 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções
Penais de
para deliberar sobre o crédito exigido
Sacramento/MG
na reclamação trabalhista em trâmite no Juízo da 2a Vara do
Trabalho de
bem como sobre os atos constritivos
Uberaba/MG,
ali determinados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência
para processar e julgar atos constritivos relacionados a crédito
trabalhista supostamente novado por plano de recuperação
judicial aprovado e homologado, com cláusula de vedação de
execução contra os sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a
competência do juízo da recuperação judicial para deliberar
sobre atos executivos que envolvam créditos concursais sujeitos
ao plano de recuperação.
4. Constatada a anterioridade do crédito em relação ao pedido
de recuperação judicial, bem como a homologação do plano que
veda a execução contra os sócios aos credores aderentes, é
Documento eletrônico VDA56731203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bb09a87b-a315-4a5f-bb47-9b633e0937e6

inviável a prática de atos constritivos pelo juízo trabalhista,
competindo ao juízo universal decidir sobre a regularidade do
cumprimento do plano e da desconsideração da personalidade
jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bb09a87b-a315-4a5f-bb47-9b633e0937e6

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206253 - MG(2024/0235369-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE EDSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TALITHA COSTA SILVA - SP354786
AGRAVADO
: USINA SACRAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: BRUNO TENORIO DE AMORIM
AGRAVADO
: DENISON COSTA DE AMORIM FILHO
AGRAVADO
: MARLA TENORIO DE AMORIM LOUREIRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE
EXECUÇÕES PENAIS DE SACRAMENTO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE UBERABA - MG
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA.
CRÉDITO CONCURSAL. CLÁUSULA EXTENSIVA DO PLANO
DE RECUPERAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao
conhecer do conflito de competência, declarou a competência do
Juízo de Direito da 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções
Penais de
para deliberar sobre o crédito exigido
Sacramento/MG
na reclamação trabalhista em trâmite no Juízo da 2a Vara do
Trabalho de
bem como sobre os atos constritivos
Uberaba/MG,
ali determinados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência
para processar e julgar atos constritivos relacionados a crédito
trabalhista supostamente novado por plano de recuperação
judicial aprovado e homologado, com cláusula de vedação de
execução contra os sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a
competência do juízo da recuperação judicial para deliberar
sobre atos executivos que envolvam créditos concursais sujeitos
ao plano de recuperação.
4. Constatada a anterioridade do crédito em relação ao pedido
de recuperação judicial, bem como a homologação do plano que
veda a execução contra os sócios aos credores aderentes, é
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

inviável a prática de atos constritivos pelo juízo trabalhista,
competindo ao juízo universal decidir sobre a regularidade do
cumprimento do plano e da desconsideração da personalidade
jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do conflito de competência e declarou
a competência do "Juízo de Direito da 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções
Penais de
para deliberar sobre o crédito exigido na Reclamação
Sacramento/MG
Trabalhista n. 0011018-24.2016.5.03.0042, em trâmite no Juízo da 2a Vara do
Trabalho de
bem como a respeito de atos constritivos determinados no
Uberaba/MG,
mencionado feito, observando-se os parâmetros delineados nesta decisão."
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, de modo a declarar a competência do
Juízo trabalhista para prosseguir com a execução.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.021,
partes agravadas não se manifestaram.
Ouvido, o Ministério Público Federal apôs ciência.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 347-350):

O incidente merece ser conhecido para o fim de se declarar a
competência do juízo da recuperação judicial.
Com efeito, o
da
, de maneira expressa,
art. 59
Lei n. 11.101/2005
determina que "o plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores
a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §
1o do
desta Lei".
art. 50
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

Uma vez aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia de
credores, com a correlata homologação judicial, os créditos concursais
haverão de ser pagos nos exatos termos nele estabelecido.
Dessa forma, não se admite, paralelamente à recuperação judicial, a
efetivação de atos constritivos no bojo de execução individual levado a
efeito por credor concursal, sob pena de indevida usurpação da
competência do Juízo recuperacional e, em detrimento dos demais
credores de mesma classe.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR AVAL INCLUÍDOS NO PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
HOMOLOGADO.
EXCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite conflito positivo de
competência entre o juízo universal e aquele que processa
execução individual objetivando efetivar crédito constante do
plano de recuperação judicial, pois, "aprovado e homologado o
plano de recuperação judicial da sociedade empresária, os
créditos serão satisfeitos de acordo com as condições ali
estipuladas. Dessa forma, mostra-se incabível o prosseguimento
das execuções individuais" (CC
Relator Ministro
108.141/SP,
FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
10/2/2010,
26/2/2010)
2. Ao juízo universal compete a análise do caráter
extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação
judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo
exequente.
3. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos
em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos
temas. Precedente: CC
Relatora Ministra MARIA
153.473/PR,
ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
09/05/2018,
26/06/2018.
4. Sentindo-se prejudicada pela decisão homologatória ou
vislumbrando irregularidade na feitura plano de recuperação,
bem como entendendo haver descumprimento do plano pela
devedora, deve a parte credora suscitar essas questões no
momento oportuno, por meio das vias recursais cabíveis, pois o
âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a
declaração do juízo competente para decidir determinado tema,
sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de
aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que
originaram o incidente (AgRg no CC
Relator
131.891/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
10/9/2014,
12/9/2014)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

(AgInt no CC
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
160.264/PR,
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/05/2019,
20/05/2019)
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE
BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA
RECUPERANDA DETERMINADAS POR JUÍZO FALIMENTAR -
COMPETÊNCIA - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e
processamento do presente conflito, uma vez que envolve juízos
vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o
artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser
o Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente
para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e
bens da empresa recuperanda. Precedentes.
2.1. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado invadiu a
competência do r. juízo da recuperação judicial, na medida em
que autorizou o levantamento de valores em face da ora
suscitante sem franquear ao r. juízo da recuperação, se tal
medida judicial - caso deferida - poderia dificultar a execução do
plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente
homologado judicialmente.
3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de
que cabe ao juízo da recuperação decidir se determinado crédito
faz parte do plano de recuperação judicial, não sendo possível
tal análise no âmbito do conflito de competência. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
154.788/RJ,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
28/08/2019,
02/09/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CREDOR
TRABALHISTA.
APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR
RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO
PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA.
1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação
judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a
competência para o prosseguimento dos atos de execução
relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa
devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, na
recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de
qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em
recuperação.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
132.285/SP,
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/05/2014,
19/05/2014)
Portanto, havendo a aprovação do plano de recuperação e o seu
cumprimento estrito, não podem os credores prosseguirem nas
demandas originárias para que haja o pagamento de suposta verba
remanescente, sob pena de se desvirtuar o espírito e a finalidade da
recuperação judicial, desprezando-se toda a sistemática por ela
implementada, ignorando-se o fato de que o crédito anterior foi novado
conforme determina a lei.
Necessário destacar, ainda, as premissas estabelecidas no julgamento
do
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.072.272/DF
Terceira Turma, DJe de
segundo as quais o
28/9/2023,
redirecionamento da execução aos
da recuperanda,
sócios/acionistas
mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, terá
seu curso regular perante o Juízo da execução, quando tal medida
anteceder a aprovação do plano recuperacional. Se esse
redirecionamento for posterior, sobressai competente o juízo da
recuperação, visto que a novação do crédito enseja a respectiva
satisfação nos estritos termos previstos no plano, não se aplicando,
em consequência, o disposto na Súmula 480 do STJ, que ensejaria a
inadmissão do conflito.
Na hipótese, verifica-se que - além de o crédito exequendo ser
concursal, haja vista que, em observância ao Tema repetitivo 1.051 do
STJ, o seu fato gerador (período laboral prestado entre
a
13/1/2012
é antecedente ao pedido de recuperação judicial,
06/2/2015)
formulado em
- foi concedida a recuperação judicial, em
25/02/2015
a qual pressupõe a aprovação do plano.
14/12/2016,
O indeferimento do pedido feito ao Juízo laboral para extinção da
execução, a seu turno, e o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica em
(e-STJ, fl. 328), ou seja, após a
2/2/2023
data da concessão da recuperação judicial e, portanto, da data da
aprovação do plano, revelando-se, portanto, descabida a continuidade
da execução, ainda que em desfavor dos
da
sócios/acionistas
sociedade recuperanda, ora suscitantes.
Evidente, assim, a submissão do referido crédito aos estritos termos
previstos no plano de soerguimento, a atrair a competência do Juízo
recuperacional para deliberar sobre a continuidade da execução e
respectivas medidas constritivas dos patrimônios da recuperanda, dos
sócios e acionistas executados.
Acerca da matéria, a Segunda Seção deste Tribunal já decidiu que
"compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no
Juízo trabalhista, no caso em que o plano homologado contem
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt no CC n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
179.072/RS,
julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
19/8/2022)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO LABORAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE SOERGUIMENTO HOMOLOGADO. CLÁUSULA.
CRÉDITO NOVADO. EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS.
IMPEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
PELO
JUÍZO
LABORAL.
CONFLITO.
CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "compete ao Juízo
da recuperação decidir sobre a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo
trabalhista, no caso em que o plano homologado contem
cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt no CC
Segunda Seção, DJe
.
179.072/RS,
19/8/2022)
2. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 195.229/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
2/5/2023,
4/5/2023)
Ademais, na linha da jurisprudência desta Segunda Seção, "a cláusula
que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma
ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da
assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram
contra tal disposição"
, relator Ministro Ricardo
(REsp n. 1.794.209/SP
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
12/5/2021,
.
29/6/2021)
Desse modo, ressai indevida a continuidade da execução trabalhista
referente a crédito novado e aparentemente quitado, bem como o
redirecionamento desse feito executivo contra os
da
sócios/acionistas
recuperanda Usina Sacramento Ltda., a partir dos fundamentos acima
delineados, a preponderar a competência do juízo recuperacional.

Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
art. 1.021,
estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

Inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à
desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a
parte recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas e decidiu em
conformidade com a orientação desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido.
Com efeito, embora a parte agravante afirme que "o STJ já decidiu que
o juízo trabalhista pode ser competente para determinar a execução contra os
sócios, quando verificada a insuficiência de pagamento pelo plano de recuperação
judicial" (e-STJ fl. 367), certo é que, no presente feito, constatou-se, de maneira
expressa, que "compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista,
no caso em que o plano homologado contem cláusula que veda a execução contra os

sócios" (AgInt no CC n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
179.072/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
16/8/2022,
19/8/2022).
Ou seja, se é certo que, por si, a concessão da recuperação judicial não
estende os efeitos de blindagem patrimonial a terceiros coobrigados, não é menos
certo que a presença de cláusula de proteção de tal natureza no plano de
soerguimento é legítima e não se mostra viável a juízo diverso do universal a sua
inobservância quando tal providência for pleiteada por credor pertencente a classe
aderente.
Nesse mesmo sentido, colaciono precedente desta Segunda Seção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
CRÉDITO
CONCURSAL.
CLÁUSULA
EXTENSIVA
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao
conhecer do conflito de competência, declarou a competência do Juízo
de Direito da 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de
para deliberar sobre o crédito exigido na reclamação
Sacramento/MG
trabalhista em trâmite no Juízo da 1a Vara do Trabalho de
bem como sobre os atos constritivos ali determinados.
Uberaba/MG,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para
processar e julgar atos constritivos relacionados a crédito trabalhista
supostamente novado por plano de recuperação judicial aprovado e
homologado, com cláusula de vedação de execução contra os sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a competência do
juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos executivos que
envolvam créditos concursais sujeitos ao plano de recuperação.
4. Constatada a anterioridade do crédito em relação ao pedido de
recuperação judicial, bem como a homologação do plano que veda a
execução contra os sócios aos credores aderentes, é inviável a prática
de atos constritivos pelo juízo trabalhista, competindo ao juízo
universal decidir sobre a regularidade do cumprimento do plano e da
desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
de minha relatoria, Segunda Seção,
205.557/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56484582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 776760f4-fea4-4de9-8601-c0a35d1ad3e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 206.253 / MG
Número Registro: 2024/0235369-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041605120158130569 00110182420165030042 110182420165030042 41605120158130569
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : USINA SACRAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : BRUNO TENORIO DE AMORIM
SUSCITANTE : DENISON COSTA DE AMORIM FILHO
SUSCITANTE : MARLA TENORIO DE AMORIM LOUREIRO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE
EXECUÇÕES PENAIS DE SACRAMENTO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE UBERABA - MG
INTERES.
: JOSE EDSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TALITHA COSTA SILVA - SP354786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE EDSON SILVA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56706481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 7a85a82f-1d39-465a-acbc-e32565683e91

ADVOGADO
: TALITHA COSTA SILVA - SP354786
AGRAVADO
: USINA SACRAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: BRUNO TENORIO DE AMORIM
AGRAVADO
: DENISON COSTA DE AMORIM FILHO
AGRAVADO
: MARLA TENORIO DE AMORIM LOUREIRO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE
EXECUÇÕES PENAIS DE SACRAMENTO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE UBERABA - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 7a85a82f-1d39-465a-acbc-e32565683e91